Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Chamo o feito à ordem. No ID 21720596, determinei a redistribuição dos autos para o eminente Desembargador ROBERTO DE FREITAS FILHO, em razão de sua prevenção. Nos termos da certidão de ID 21787023, o recurso deixou de ser redistribuído ao eminente Desembargador prevento, em razão do gozo de suas férias no período entre 19/11/2020 à 18/12/2020. Entretanto, verifico que os autos, inicialmente, vieram-me conclusos em 17/11/2020, ou seja, antes do início das férias do eminente Desembargador prevento (ID 21450174). Dessa forma, a fim de evitar eventual nulidade processual, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito, nos termos do despacho de ID 21720596.